Tribunal: TJMT
Processo: 1030340-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030340-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DINALVA DA SILVA CARDOSO - CPF: 861.939.969-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1030340-61.2024.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:

DINALVA DA SILVA CARDOSO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de DINALVA DA SILVA CARDOSO (proc. n. 1030340-61.2024.8.11.0041), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Aduz, preliminarmente, violação ao disposto nos arts. 1.022, II c/c art. 489, §1o, I, III, IV e VI, todos do CPC, diante do não saneamento das omissões apontadas em sede de aclaratórios.

Afirma violação ao art. 280 do CPC, uma vez que a intimação para recolher custas de diligência para expedição de mandado de citação não foi publicada no DJEN.

Assevera, ainda, violação ao art. 485, §1°, do CPC, visto que não foi intimado pessoalmente para suprir a falta, bem como à Súmula 240 do STJ, acrescentando que a extinção foi determinada em razão do não atendimento de apenas uma intimação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ausente contrarrazões, visto que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos
Ação Monitória
ajuizada em face de DINALVA DA SILVA CARDOSO (proc. n. 1030340-61.2024.8.11.0041), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que a extinção do feito por abandono da causa,
ex vi
do art. 485, III, §1°, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte Autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de cinco dias.

In casu
, não houve a intimação do advogado constituído nos autos, via publicação eletrônica no DJEN, para promover o andamento do processo, sob pena de extinção por abandono da causa, em descumprimento à Resolução n. 05, de 18/5/2022, do Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça, e evidente prejuízo ao Apelante.

Logo, de rigor a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância para regular prosseguimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. 2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Sentença desconstituída. Recurso provido. (N.U 1001432-72.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

(N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025